Tribunal: TJDFT
Processo: 0004542-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0004542-44.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDMILSON VICENTE SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 17554188), na qual o advogado, Dr. Sérgio Antonino Fonsêca, OAB/DF 5.945, da apelante EDMILSON VICENTE SILVA, informa a impossibilidade de sustentação oral na presente data, defiro o adiamento do julgamento para o dia 30 de julho, isto é, próxima sessão depois do dia 24 de julho, conforme requerido pela Defesa, em homenagem ao princípio da ampla defesa. Providencie a Secretaria a juntada da mídia mencionada pela Procuradoria de Justiça (ID 17584813), após a juntada dê-se vista a eminente Procuradora de Justiça. P. R. I. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator